Tribunal: TJBA
Processo: 8077056-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077056-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros

Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIME DE EUNAPOLIS BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E
MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS SILVESTRES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE ATO
S
INFRACIONA
IS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
Paciente WALLACE SANTOS COUTINHO, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O Paciente foi preso em 18 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, após diligência policial que resultou na apreensão de 52g de maconha, 16g de crack, 2g de cocaína, uma balança de precisão e um animal silvestre (papagaio) em condições de maus-tratos. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a inexistência de periculosidade acentuada e a presença de predicados pessoais favoráveis, pugnando pela revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva
do Paciente
, analisando se a decisão de primeiro grau demonstrou, de forma concreta e individualizada, o preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública face à gravidade da conduta e ao risco de reiteração criminosa, e se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para resguardar o meio social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A segregação cautelar para garantia da ordem pública fundamenta-se na gravidade concreta da infração, evidenciada pela diversidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas – maconha, cocaína e
crack
–, sendo este último de alto potencial lesivo, o que indica maior periculosidade social do agente.

4.
O risco de reiteração delitiva constitui supedâneo idôneo para a custódia antecipada quando o agente ostenta histórico de envolvimento em atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, revelando contumácia na prática de ilícitos desde a menoridade.

5.
A circunstância fática de o Paciente ter tentado destruir um aparelho celular e ocultar entorpecentes sobre o telhado no momento da abordagem policial demonstra intenção de frustrar a colheita de provas.

6. A existência de informações policiais indicando que o custodiado exerce função de relevo na criminalidade local, sendo apontado como gerente do tráfico, aliada à apreensão de balança de precisão, reforça a tese de que a atividade delituosa não possui caráter ocasional, mas sim estruturado.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os elementos autorizadores da prisão preventiva, conforme consolidado entendimento dos tribunais superiores.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada e insuficiente quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do crime demonstram que apenas o cárcere é capaz de neutralizar o risco de novas infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A variedade e a natureza altamente deletéria das drogas apreendidas, como o
crack
, autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta.

2. Registros de atos infracionais pretéritos, conquanto não configurem reincidência, prestam-se a demonstrar o risco de reiteração delitiva e a propensão do agente à vida criminosa, legitimando a segregação cautelar.

3. O comportamento do agente voltado à destruição de provas e a existência de indícios de exercício de função de gerência no tráfico de drogas justificam a necessidade da medida extrema para interromper a atividade ilícita organizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312
e
319
;
Lei nº 11.343/2006, art
s
. 33
e 35; Lei nº 9.605/1998,
art.
32.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 1.014.432/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025;
STJ,
AgRg no RHC 190.426/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
j.
19.08.2024; STJ, HC nº 727.045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no RHC 156.595/TO, Rel. Min.
Laurita Vaz,
Sexta Turma,
j.
21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8074938-38.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
TAINÁ ANDRADE DE SANTANA
(OAB/BA 60.118), em favor do Paciente
WALLACE SANTOS COUTINHO
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA
CRIMINAL
D
A COMARCA D
E EUNÁPOLIS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02